Tribunal: STF
Processo: ARE 1566722
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ENTENDIMENTO DA CORTE TRABALHISTA. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR À GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. EXTENSÃO A FUNCIONÁRIO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. EXTENSÃO AO RECLAMANTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE NORMAS COLETIVAS E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISO IV, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. QUINQUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. APELO DESFUNDAMENTADO. O agravante não apontou, nas razões do seu recurso de revista, qualquer violação à Constituição ou a lei federal, tampouco transcreveu jurisprudência, não atendendo ao disposto no artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Incidência da Súmula/TST nº 221. Agravo interno a que se nega provimento.



      GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – NATUREZA JURÍDICA SIMILAR – BANCO BANESPA – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. Esta Corte Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que a PLR, assegurada por norma coletiva do Banco reclamado, possui a mesma natureza jurídica da gratificação semestral, a qual se encontrava contemplada no regulamento pessoal do Banco Banespa, cuja previsão estipulava expressamente a sua extensão aos aposentados, e que estava em vigor quando da admissão do reclamante, razão pela qual a participação nos lucros e resultados deve ser estendida ao obreiro, ainda que na condição de aposentado, tendo em vista o quanto disposto nas Súmulas/TST nºs 51, I, e 288, I. Agravo interno a que se nega provimento. Precedentes. Acrescente-se, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho também já se pronunciou no sentido de que ementário temático de repercussão geral do STF. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.



    INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA – VALOR FIXADO COM BASE NA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA – CONCAUSA – TERMO FINAL. No caso, o Tribunal a quo, reconhecendo o nexo de concausalidade entre as lesões sofridas pelo autor e a atividade exercida na empresa reclamada e levando em consideração a incapacidade parcial e permanente para o exercício das funções habitualmente exercidas, arbitrou a indenização por danos materiais no pagamento de pensão mensal, correspondente a 25% da última remuneração percebida. Nesses termos, salientado que a atividade atuou apenas como concausa para o surgimento das lesões, bem como que o autor ficou parcial e permanentemente incapacitado para a função que exercia na reclamada, não se justifica, de fato, a imposição da condenação ao pagamento de pensão mensal no percentual relativo à perda da capacidade (50%), tendo em vista que o trabalho atuou apenas como concausa para o surgimento ou agravamento da doença, de modo que o ressarcimento deve corresponder a 25% da última remuneração do obreiro. A corroborar tal posição, saliente-se que esta Corte Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que nos casos em que o trabalho atua apenas como concausa para o surgimento ou agravamento da patologia, o referido fator concausal deve ser considerado na fixação do valor da pensão mensal a título de indenização prevista no art. 950, caput, do Código Civil. Além disso, acerca do termo final para a apuração do valor devido, o Tribunal Regional pontuou que ‘No que tange ao termo final, para fins de apuração do quantum debeatur, deve refletir a expectativa de vida média do trabalhador, em sua projeção para ambos os sexos, segundo Tábua de Mortalidade do IBGE para o ano de referência 2020, a saber 76,8 anos de idade’, bem como que ‘Contudo, não tendo a reclamada se insurgido, especificamente, quanto ao dies ad quem do pensionamento, e considerando o princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantido o parâmetro fixado pela origem, qual seja, de 79 anos’. É bem verdade que, uma vez fixada a indenização por dano material em parcela única, deve haver, obviamente, um limite de idade, cujo parâmetro é fixado segundo a expectativa de vida média do brasileiro, conforme tabela do IBGE. Precedentes. No entanto, conforme bem ressaltado pelo TRT de origem, considerando que a reclamada não se insurgiu contra o termo final do pensionamento, e em observância ao princípio do non reformatio in pejus, foi mantido o parâmetro fixado pela sentença de piso (79 anos). Agravo interno a que se nega provimento.



    DESPESAS MÉDICAS – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Constou do acórdão regional que ‘Presentes os pressupostos para a responsabilização civil em razão do reconhecimento do liame etiológico concausal entre as moléstias que acometem o autor e as atividades laborais por ele desenvolvidas na ré, e a constatação da incapacidade laborativa de forma parcial e permanente, na ordem de 25%, afigura-se devido o custeio integral das despesas médicas que, comprovadas, se fizerem necessárias ao tratamento das enfermidades do obreiro, ou, alternativamente, o fornecimento de plano de saúde sob as expensas da ré, até o fim da convalescença’, bem como que ‘Trata-se, pois, de garantir ao empregado adoentado o pleno acesso ao tratamento de saúde, atendendo-se ao princípio da restitutio in integrum previsto nos artigos 944 e 949 do Código Civil, mormente porque, como visto, sua limitação físico-laborativa (parcial e permanente) decorreu das atividades desenvolvidas na empresa’. Ora, uma vez delineada a responsabilidade civil do empregador, ainda que na modalidade concausa pela doença ocupacional que acometeu o reclamante, exsurge o dever de reparação integral do dano. Nesses termos, observa-se que a decisão regional está em consonância com o postulado da restitutio in integrum, além de conferir a exata subsunção do caso aos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. Observe-se, ainda, que a Corte Regional considerou apenas de forma alternativa o fornecimento de plano de saúde sob as expensas da ré, até o fim da convalescença. De toda sorte, uma vez reconhecida que a doença que acometeu o obreiro possui natureza profissional, o fornecimento de plano de saúde a fim de que haja a reparação integral do dano não contraria a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.



    GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR – ISONOMIA. O Tribunal de origem reformou a sentença de piso para condenar o Banco reclamado ao pagamento da gratificação especial, tendo em vista que, ‘em sentido contrário às alegações apresentadas em contestação e às declarações do preposto, depreende-se, da análise os TRCT´s adunados com a peça de ingresso (fls. 819/825), que outros empregados - que assim como reclamante laboraram por mais de 10 anos no banco-réu - receberam a intitulada gratificação especial ao ensejo da rescisão do contrato de trabalho, mesmo após o ano de 2000, citado pelo preposto como termo final de pagamento da intitulada verba’ e que ‘Por outro lado, o autor não auferiu qualquer valor sob essa rubrica, não obstante tenha trabalhado, em favor do reclamado, por extenso lapso temporal, de 1º.11.1988 a 19.6.2020 (cf. TRCT de fl. 127), ocupando a função de ‘Gerente Geral – Apoio’ nos últimos anos do contrato de trabalho (cf. ficha de registro de fl. 1352)’, bem como que ‘Com efeito, não se pode admitir que uma vez estabelecida a gratificação em comento, sua quitação fique à mercê do subjetivismo da empregadora, em benefício de alguns empregados em detrimento dos demais’, além do que ‘A conduta discricionária do banco-réu, em efetuar o pagamento da gratificação especial somente a empregados que lhe convinha, se afigura discriminatória’ e que ‘Destarte, inexistindo demonstração de qualquer motivação plausível para tal conduta por parte do empregador, a discricionariedade no pagamento da gratificação especial viola frontalmente o princípio da isonomia que rege o ordenamento jurídico pátrio (artigo 5º, caput e 7º, XXX, da CF), não socorrendo o reclamado, por consequência, a alegação de quitação por mera liberalidade’. Nesse contexto, impende ressaltar que a jurisprudência do TST também entende que, mesmo se tratando de uma verba paga por liberalidade do empregador, no ato na rescisão contratual, o tratamento isonômico a todos os empregados, com adoção de critérios objetivos e razoáveis no momento de sua concessão, é imprescindível, na esteira do princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição), o qual veda ao empregador conferir distinção de qualquer natureza entre empregados que se encontrem em condições equivalentes. Saliente-se, ainda, que o ônus de comprovar a existência de critérios objetivos que ensejasse o pagamento da gratificação especial apenas a determinados empregados é da reclamada, conforme inclusive foi bem consignado pelo acórdão regional. Agravo interno a que se nega provimento.” (Doc. 69, p. 1-6, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Banco Santander (Brasil) S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput, incisos II e LIV, 7º, incisos XXVI e XXIX, e 170 da Constituição da República e ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. Sustenta que, em relação à gratificação especial, “conquanto a Autora alegue ter havido discriminação quanto à concessão de benesse pelo empregador a alguns empregados em detrimento de outros em mesma condição, o Tribunal Regional deixou assente a não demonstração de paradigmas em situação similar à da Autora” (Doc. 71, p. 8). Aduz que “todos os empregados que receberam a gratificação especial a receberam de forma aleatória e possuíam condições totalmente diferentes da Autora, como constou no próprio acórdão regional” (Doc. 71, p. 8). Reforça que “não restam dúvidas que se trata de uma verba extralegaI e benéfica, paga por mera liberalidade do Banco Réu, de acordo com os critérios dos gestores dos empregados dispensados, com avaliação do custo da área, cabendo novamente ser salientado que não há lei ou norma interna que disponha sobre tal verba, prestigiando-se a livre iniciativa preconizada no art. 170 e inciso da Constituição Federal” (Doc. 71, p. 25) Argumenta, também, que “o v. acórdão recorrido não pode ser mantido quanto ao tema PLR aos aposentados, vez que totalmente em confronto com o Tema 1046, que concede validade à negociação coletiva, em estrita consonância com o artigo 7°, XXVI, da CF” (Doc. 71, p, 13). Acentua que, “sendo as cláusulas coletivas plenamente válidas, tendo em vista que foram pactuadas com concessões recíprocas e em observância da livre negociação entre as partes, não deve prosperar o embasamento do v. acórdão recorrido” (Doc. 71, p. 14). Pondera que, “ainda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade” (Doc. 71, p. 15). Afirma que, à luz do Tema 1.046 da Repercussão Geral, “revela-se inviável afastar a validade das normas coletivas que restringem o pagamento da PLR aos empregados ativos, ainda que os regulamentos anteriores previssem o pagamento da parcela ‘gratificação semestral’ a empregados aposentados” (Doc. 71, p. 16). 



    Alex Infanti apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 76).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 79). Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o presente agravo (Doc. 83).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    Ressalte-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Assevere-se que a controvérsia relativa às naturezas jurídicas da Participação nos Lucros e Resultados e sua extensão a funcionário aposentado, bem como da Gratificação Especial, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (normas trabalhistas), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Demais disso, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessário seria a análise de cláusulas de normas coletivas de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.562.365, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/08/2025; ARE 1.563.174, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2025; ARE 1.563.178, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/08/2025; ARE 1.563.292, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2025; e ARE 1.566.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/09/2025.



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou as normas infraconstitucionais trabalhistas em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente-se também que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente